Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701441-79.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORLANIA DE MEDEIROS AMORIM, GLAYCIANNE NAYARA MENDONCA LEITE APELADO: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JORLANIA DE MEDEIROS AMORIM e GLAYCIANNE NAYARA MENDONCA LEITE em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0701441-79.2019.8.07.0020. Compulsando os autos, verifica-se que a apelada Glaycianne Nayara Mendonça, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de supressão de instância. Assim, nos termos do artigo 10 e parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, intime-se a apelante Jorlania de Medeiros e apelado Federal Motors, no prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019, 17:13:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator